Tribunal: TJSP
Processo: 2133006-74.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ADI. Lei municipal, do Município de Sorocaba, de iniciativa parlamentar, impondo ônus ao Poder Executivo, ao proibir a cobrança de preço público aos órgãos da Administração Indireta Municipal, pelo uso de vias públicas e bens públicos municipais, invadindo a competência privativa do Executivo e ferindo o princípio da reserva da Administração, decorrente do princípio da separação dos poderes.

Ementa:
ADI. Lei municipal, do Município de Sorocaba, de iniciativa parlamentar, impondo ônus ao Poder Executivo, ao proibir a cobrança de preço público aos órgãos da Administração Indireta Municipal, pelo uso de vias públicas e bens públicos municipais, invadindo a competência privativa do Executivo e ferindo o princípio da reserva da Administração, decorrente do princípio da separação dos poderes. Benefício, ademais, desarrazoado e ilegítimo ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba – SAAE. Aplicação dos artigos 5o, 47, II e XIV e 111 da Constituição Estadual. Reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei ° 12.056, de 29/08/2019. Ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2021.0000066689
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2133006-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA, é réu
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO E CLAUDIO
GODOY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Ação Direta de Inconstitucionalidade Processo no 2133006-74.2020.8.26.0000
Relator(a): SOARES LEVADA
REQUERENTE: PREFEITA MUNICIPAL DE SOROCABA
REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
VOTO no 41434
ADI. Lei municipal, do Município de Sorocaba, de
iniciativa
parlamentar,
impondo
ônus
ao
Poder
Executivo, ao proibir a cobrança de preço público aos
órgãos da Administração Indireta Municipal, pelo uso de
vias públicas e bens públicos municipais, invadindo a
competência privativa do Executivo e ferindo o princípio
da reserva da Administração, decorrente do princípio da
separação dos poderes. Benefício, ademais, desarrazoado
e ilegítimo ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Sorocaba SAAE. Aplicação dos artigos 5o, 47, II e XIV
e 111 da Constituição Estadual. Reconhecimento da
inconstitucionalidade da Lei ° 12.056, de 29/08/2019.
Ação procedente.
Visto.
1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade
ajuizada pela Prefeita do Município de Sorocaba em face da Lei Municipal no
12.056, de 29 de agosto de 2019, restaurativa do artigo 15 da Lei no 11.461/2016,
que dispõe sobre o uso de vias públicas, espaço aéreo e do subsolo para
implantação e passagem de equipamentos urbanos destinados à prestação de
serviços e infraestrutura por entidades de direito público e privado e dá outras
providências. A autora vetou o projeto da indigitada lei, mas o veto foi derrubado
pela Câmara Municipal. Alega a autora a inconstitucionalidade da lei por ofensas
ao artigo 5o e 159, § 1o da Constituição Estadual e ao princípio da isonomia;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
afirma ainda ofensa ao princípio da separação dos poderes, porque o Legislativo
municipal teria na prática retirado do Executivo a competência para fixar os
preços públicos em relação à autarquia municipal SAAE (Serviço Autônomo de
Água e Esgoto), atribuição exclusiva do Executivo. Tece considerações sobre a
afronta à isonomia e pleiteia pedido cautelar com base nos artigos 10 e 11 da Lei
9.868/99, defendendo a ocorrência de “fumus boni iuris” e de “periculum in
mora”, aquele pela invalidade do ato normativo, este pela ocorrência de renúncia
de receitas a afetar o equilíbrio das contas públicas, com o risco de dano
irreparável ao município.
2. Concedida a liminar (fl. 38), a Câmara Municipal de
Sorocaba prestou informações defendendo a legalidade da norma questionada (fl.
49/55). Sem manifestação da PGE (fl. 64), o Ministério Público oferece parecer
pela procedência do pedido (fl. 67/75).
É o relatório.
Fundamento e decido.
3. Como bem posto a fl. 67 pelo ínclito representante
ministerial:
“1. A iniciativa parlamentar de lei local que impõe ônus ao Poder
Executivo, ao proibir a cobrança de preço público a órgãos da
Administração Indireta Municipal pelo uso de vias públicas, espaço
aéreo e do subsolo para implantação e passagem de equipamentos
urbanos destinados à prestação de serviços e infraestrutura por
entidades de direito público e privado, no Município, é incompatível
com a reserva da Administração, decorrente do princípio da separação
de poderes (arts. 5o e 47, II e XIV, CE).”
4. A essa constatação, de per si suficiente para a
procedência da ação, acresça-se lesão aos artigos 120 e 159, parágrafo único, da
Constituição Estadual, ao estabelecer a competência exclusiva do Poder Executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
para fixação de preço público.
5. A Lei 12.056, de 29 de agosto de 2019, revogou o
artigo 2o da Lei 11.928, de 29 de março de 2019 e repristinou o art. 15 da Lei
11.461, de 8 de dezembro de 2016, que dispõe “sobre uso de vias públicas, espaço
aéreo e do subsolo para implantação e passagem de equipamentos urbanos
destinados à prestação de serviços e infraestrutura por entidades de direito público
e privado e dá outras providências”. O citado artigo 15 excepciona a cobrança de
preço público, pelo uso de bem público municipal, aos “órgãos da Administração
Indireta Municipal, e às empresas em que o Município tenha maioria do capital
social com direito a voto”. O que, proveniente a norma de iniciativa parlamentar, é
nitidamente inconstitucional, por invasão à reserva da Administração. Confira-se
(fl. 70/71):
“A norma impugnada, de iniciativa parlamentar, é inconstitucional ao
proibir a cobrança de preço público pelo uso de bem público
municipal por violar o princípio da separação de poderes, previsto nos
arts. 5o, e 47, II e XIV, da Constituição do Estado, aplicáveis aos
Municípios por força do art. 144 da Carta Paulista, considerando que
o diploma legal invade a reserva da Administração, espaço de
competência privativa do Poder Executivo para gestão administrativa
e prática de atos de direção superior, imune de interferência do Poder
Legislativo. Ou seja, a política tarifária é matéria reservada à gestão
da Administração Pública, como já decidiu esse colendo Órgão
Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no
10.973, de 30 de setembro de 2014, que institui a
instalação de aparelho eliminador de ar em unidades servidas por
ligação de água e esgoto e dá outras providências, do Município de
Sorocaba
Violação à regra da separação de poderes contida nos
artigos 5o, 47, incisos II e XIV e art. 144, todos da Constituição
Estadual. Ação procedente” (ADI n. 2263920-08.2015.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. Antonio Carlos Malheiros, v.u.,
04-05-2016).
Ademais, considerando o conceito de causa de pedir aberta inerente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
sindicância objetiva de constitucionalidade de lei ou ato normativo
(RTJ 200/91), que torna possível o contraste da norma contestada com
outros preceitos da Constituição Estadual que não foram suscitados na
petição inicial, vislumbra-se que a lei é incompatível com o parágrafo
único do art. 159 da Constituição do Estado de São Paulo, verbis:
Artigo 159 - A receita pública será constituída por tributos, preços e
outros ingressos. Parágrafo único - Os preços públicos serão fixados
pelo Executivo, observadas as normas gerais de Direito Financeiro e
as leis atinentes à espécie.
O preceito constitucional em foco estabelece a competência exclusiva
do Poder Executivo para fixação de preço público (tarifa) que
remunera a prestação de serviços públicos, o que engloba, por
simetria, as respectivas isenções, como é o caso da lei impugnada.
Idêntica previsão se contém no art. 120 da Constituição Paulista ao
enunciar que: Artigo 120 - Os serviços públicos serão remunerados
por tarifa previamente fixada pelo órgão executivo competente, na
forma que a lei estabelecer.
Aliás, ressalto que, se é certo que o Supremo Tribunal Federal sempre
entendeu que a cobrança pelo serviço de água e esgoto possuía
natureza jurídica de preço público (tarifa), o Superior Tribunal de
Justiça depois de sustentar a natureza de taxa da contraprestação
pecuniária, dada a compulsoriedade da utilização do serviço alterou
o seu entendimento originário, afinando-o ao da Corte Constitucional,
pontuando que tal cobrança não se enquadra na categoria de tributos,
sendo irrelevante, inclusive, a condição autárquica do concessionária
de serviço público para essa definição. Portanto, inconteste ser
matéria de competência privativa do Executivo.”
6. No caso concreto, nada justifica a discriminação
positiva ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
SAAE,
mostrando-se desarrazoado e ilegítimo beneficiar-se o órgão da Administração
Indireta sem que se vislumbre vantagem alguma ao erário ou à coletividade
sorocabana. Os parâmetros constitucionais não diferenciam empresas públicas e
privadas, não havendo fundamento sério e idôneo a justificar a violação à
igualdade e à impessoalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
7. Feridos os artigos 5o, 47, II e XIV e 111 da Constituição
Estadual, bem como o artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, tem-se por
procedente a ação, reconhecida a inconstitucionalidade da Lei n° 12.056, de 29 de
agosto de 2019, do Município de Sorocaba.
8. Julga-se procedente a ação. Comunique-se e intimem-
se.
São Paulo, 18/11/2020
SOARES LEVADA
Desembargador Relator